Tribunal: TJBA
Processo: 8061974-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061974-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON BARROS DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECADÊNCIA/ PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 92, INCISO III, E 102, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE 1º SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não se conhece da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, em razão de sequer se tratar de hipótese em que foi concedido o indigitado beneplácito, na medida em que, indeferida a assistência judiciária gratuita ao impetrante, este fez prova do recolhimento das custas processuais de ingresso, tratando-se, a toda evidência, de erro grosseiro por parte do ente fazendário. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência/prescrição da impetração, considerando que a pretensão mandamental se volta contra atos que consubstanciam pagamento a menor de gratificação, restando caracterizada relação de trato sucessivo. 3. Desnecessária a intimação do impetrante em face da existência de Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma questão deste mandamus, tendo em vista que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração coletiva não é obstáculo ao ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não merece prosperar, pois o writ foi instruído com documentação suficiente para comprovar as alegações do impetrante, como o contracheque e seu BGO carreados aos autos, restando claro o pagamento da reportada vantagem pecuniária, bem como o reconhecimento pelo ente federado do direito à percepção da CET, devendo a discussão se restringir apenas ao percentual devido ao autor mandamental. 5. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, inciso III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei nº 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, posto que comprovado que já percebia essa gratificação em seus proventos de aposentadoria, em valor inferior, e que fora aposentado com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. 6. Assim, reconhece-se em favor do impetrante o direito à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET para 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061974-81.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, EDSON BARROS DOS SANTOS, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e OUTROS (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência/prescrição, ausência de prova pré-constituída, e de existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria, todas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)